Tribunal: TJES
Processo: 5016469-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016469-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOSUEL DOS SANTOS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCOSUEL DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016469-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARIADNA DOS SANTOS OLIVEIRA (registrada civilmente como MARCOSUEL DOS SANTOS OLIVEIRA)

Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. FALTAS GRAVES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEFESA TÉCNICA PRESENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE. HISTÓRICO CARCERÁRIO. FUGA PRETÉRITA. TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ. REGIME FECHADO ATUAL. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO PER SALTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ARIADNA DOS SANTOS OLIVEIRA (registrada civilmente como MARCOSUEL DOS SANTOS OLIVEIRA)
contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual indeferiu benefício de livramento condicional e pedido de designação de audiência de justificação, sob o fundamento de faltas graves
apuradas em procedimentos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se existe nulidade nos Procedimentos Administrativos Disciplinares nº 045/2024 e 097/2024 por suposta ausência de defesa técnica e de audiência de justificação em juízo; e (ii) definir se o histórico carcerário da apenada, incluindo faltas graves e fuga anterior, obsta o preenchimento do requisito subjetivo previsto no inciso III do art. 83 do Código Penal para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ausência de defesa técnica carece de amparo fático, pois a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo assistiu a agravante durante toda a instrução administrativa, apresentando defesas e acompanhando oitivas.

A realização de audiência de justificação judicial é prescindível quando o apenado exerce o direito ao contraditório e à ampla defesa em âmbito administrativo e não há regressão de regime, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo vício formal nos referidos procedimentos, a homologação judicial das faltas graves reveste-se de legalidade, servindo como elemento legítimo de convicção do magistrado.

A valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional, não se limitando aos doze meses anteriores ao pedido, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.161 do Superior Tribunal de Justiça.

O histórico da agravante revela mácula grave decorrente de fuga do sistema prisional por cinco meses, o que demonstra indisciplina e resistência aos fins ressocializadores da pena.

A concessão de livramento condicional a quem se encontra em regime fechado, sem prévia passagem pelo regime semiaberto, configura progressão per saltum, prática vedada pela Súmula nº 491, do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a homologação de falta grave quando a defesa técnica acompanha o procedimento administrativo disciplinar.

A audiência de justificação é dispensável se houver defesa administrativa prévia e o incidente não resultar em regressão de regime.

O requisito subjetivo para livramento condicional exige análise de todo o histórico carcerário do apenado.

O benefício do livramento condicional pressupõe a observância da lógica progressiva do sistema executório penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, inciso III, alínea a; Lei de Execução Penal, art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.161; STJ, Súmula nº 491; STJ, AgRg no REsp n. 1.864.865/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016469-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARIADNA DOS SANTOS OLIVEIRA (registrada civilmente como MARCOSUEL DOS SANTOS OLIVEIRA)

Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ARIADNA DOS SANTOS OLIVEIRA
(registrada civilmente como
MARCOSUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
) em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16232397, pp. 01/06), por meio da qual foram indeferidos o benefício de livramento condicional e o pedido de designação de audiência de justificação.

Em suas razões recursais (ID 17683228), a d. Defesa sustenta, em síntese, que as faltas graves imputadas à apenada ocorreram em datas que não deveriam impedir a concessão do benefício, sendo uma anterior e outra posterior ao preenchimento do requisito objetivo para o livramento condicional. Aduz a nulidade dos Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs) nº 045/2024 e 097/2024, alegando ausência de defesa técnica durante as oitivas administrativas e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito das infrações, argumenta a inexistência de prova de dolo na posse de instrumento capaz de ofender a integridade física (PAD 045/2024), afirmando que a lâmina encontrada era para uso pessoal (barbear) em função de sua identidade de gênero, bem como aponta a ausência de exame de corpo de delito para comprovar a lesão corporal alegada no PAD 097/2024. Requer, assim, a reforma da decisão para a concessão do livramento condicional ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação em juízo para o esclarecimento dos fatos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o cometimento de faltas graves durante a execução da pena ser considerado como obstáculo à concessão do livramento condicional, notadamente quando há alegações de nulidade quanto aos PAD's apurados.

Como cediço, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83, do Código Penal. Dentre os requisitos subjetivos, destaca-se a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do CP).

No caso concreto, a agravante fora condenada à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Durante a execução, alcançou os requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional, tendo cumprido 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena.

Importante ressaltar que, conforme consta do Relatório de Situação Processual Executória (SEEU), a agravante atingiu o requisito objetivo em 24/11/2025. Não obstante, o juízo de origem manteve o indeferimento do benefício, ancorado nas faltas graves mencionadas.

A tese central da Defesa reside na alegação de que os PAD’s que homologaram as faltas graves seriam nulos ante o argumento de que a apenada não estaria acompanhada de defesa técnica e pela ausência de audiência de justificação.

Contudo, a r. Decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade dos PAD’s nº 045/2024 e 097/2024 por ausência de defesa técnica, verifica-se que tal insurgência não encontra amparo nos fatos narrados. Conforme se depreende dos autos no SEEU (2000150-94.2020.8.08.0050), a agravante fora regularmente assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo durante a instrução administrativa, tendo o Órgão apresentado as respectivas defesas e acompanhado as oitivas. A efetiva participação da defesa técnica no âmbito administrativo garante a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando prescindível a repetição de atos ou a designação de audiência de justificação em juízo, uma vez que a finalidade do ato já foi plenamente atingida.

Sob essa mesma perspectiva, o argumento de que a não realização de audiência de justificativa gera nulidade não merece prosperar. Não restou comprovado prejuízo à apenada e a jurisprudência do STJ é clara quanto à prescindibilidade da audiência quando não há regressão de regime:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 118, § 2º, DA LEP. FALTA GRAVE COMETIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. De acordo com o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a realização de audiência de justificação judicial, prevista no art. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal, se o apenado já tiver sido ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e não houver regressão de regime. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.864.865/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

Nesse ditame, inexistindo vício formal ou cerceamento de defesa nos referidos procedimentos, não cabe a este juízo, em sede de agravo, a rediscussão do mérito administrativo ou o revolvimento fático-probatório dos incidentes apurados. A homologação judicial da falta grave, quando precedida de regular processo administrativo com assistência técnica, reveste-se de legalidade e deve ser mantida, servindo como elemento legítimo de convicção do magistrado.

Contudo, ainda que os fatos recentes fossem desconsiderados, o histórico carcerário da Agravante revela mácula pretérita de extrema gravidade: a fuga do sistema prisional ocorrida em 08/9/2021, com recaptura apenas em 08/02/2022. Tal evento, por si só, demonstra uma ruptura total da confiança depositada pelo Estado na reeducanda, evidenciando indisciplina e resistência aos fins ressocializadores da pena. Ressalte-se que, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161, a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses anteriores ao pedido.

Por fim, deve-se considerar que a agravante encontra-se atualmente em regime fechado. Deferir o livramento condicional, medida que representa a liberdade quase plena, a quem sequer progrediu para um regime intermediário (semiaberto) afrontaria a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Nesse contexto, impende salientar que a jurisprudência pátria veda a chamada progressão
per saltum
, conforme preceitua a Súmula nº 491, do STJ.
Assim sendo, a evolução da pena deve ocorrer de forma gradual e responsável, permitindo ao Estado avaliar a adaptação do apenado a regimes menos rigorosos antes da concessão de benefícios que impliquem sua soltura total.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)